Tribunal: TJDFT
Processo: 0741726-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741726-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE PEREIRA SANTOS FERNANDES, VANIA DRAZDAUSKAS SILVA, GREGORY LUCAS COTRIM DIOSES, ELOIZA PEREIRA CARDOSO LEITE DE SOUSA, IVANETE DE SOUSA PASSOS, ADELVANIA MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE LOJISTAS, EMPREENDEDORES E USUARIOS DO SHOPPING POPULAR DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de medida cautelar requerida por ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS, EMPREENDEDORES E USUÁRIOS DO SHOPPING POPULAR DE BRASÍLIA, no âmbito do agravo de instrumento interposto por EDILENE PEREIRA SANTOS FERNANDES e outros contra decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: “DEFIRO parcialmente o pleito de antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam suspensos de suas funções os atuais ocupantes dos cargos que compõem a diretoria da ALEOSHOPB, até o julgamento do mérito do presente recurso, com a nomeação temporária dos agravantes para compor Comissão Provisória de Administração, com poderes limitados para: a) negociar e firmar acordos de parcelamento com Neoenergia e CAESB; b) contratar, em caráter emergencial, serviços de gerador e caminhão pipa, bem como determinar medidas mínimas de limpeza e salubridade; c) representar a Associação perante órgãos públicos (DETRAN, Secretaria de Governo) para viabilizar retomada de atividades (ID 76979293)” O requerente alega que: 1) a decisão interfere no funcionamento da entidade privada; 2) o parcelamento com a Neoenergia somente será viável quando a associação receber as quantias de R$ 8.000.000,00 do associado DETRAN-DF ou R$ 200.000,00 da associada empresa de patinação Inline, ambos frutos de decisão judicial condenatória; 3) o fornecimento de energia está em pleno funcionamento, devido a contratação de gerador de energia; 4) os agravantes associados são devedores contumazes com os maiores débitos junto à associação; 5) o parcelamento do débito com a CAESB já foi consumado e está sendo quitado regularmente; 6) apesar da dívida em aberto junto a CAESB, não há qualquer risco de desabastecimento da feira por corte do serviço; 7) conforme a Resolução 14/2011, os débitos acima de 120 dias não geram o corte no funcionamento de água; 8) a limpeza da feira é promovida diariamente; 9) o pleito não merece prosperar, porque as providências foram tomadas antes da presente ação; 10) a culpa de tais embaraços não é da atual diretoria, mas, sim, dos associados inadimplentes; 11) não há indícios de má gestão, desvio ou omissão pelos requerentes; 12) os agravantes não detêm legitimidade para representarem os direitos dos associados. Requer, ao final, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024 delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” – grifou-se A matéria objeto de plantão judicial é aquela considerada de extrema urgência e gravidade, que possa acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, os autores/associados ajuizaram ação de conhecimento em desfavor da Associação de lojistas, empreendedores e usuários do shopping popular de Brasília, a fim de afastar imediatamente a atual diretoria e, consequentemente, nomear comissão provisória para o desempenho das atividades. Alegaram que a atual gestão da associação vem praticando atos de má administração, pois não tem realizado a prestação de contas e vem acumulando dívidas de água e energia elétrica. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais para a sua concessão. Inconformados, os autores, ora agravantes, interpuseram o presente agravo de instrumento. Foi concedida parcialmente a antecipação da tutela recursal para afastar de suas funções os atuais ocupantes dos cargos que compõem a diretoria da associação até o julgamento do mérito do presente recurso, com a nomeação temporária dos agravantes para compor Comissão Provisória de Administração, com poderes limitados (ID 76979293). Contra esta decisão, a associação interpôs agravo interno. Argumenta que: 1) a decisão agravada viola o devido processo legal e o princípio da autonomia associativa; 2) os associados são inadimplentes e carecem de legitimidade ativa pare requererem o afastamento da diretoria ou representar os interesses da coletividade. Pugnam pela reconsideração da decisão monocrática, para revogar integralmente a liminar. O Desembargador Plantonista Arquibaldo Carneiro Portela, não conheceu do pedido liminar, em sede de plantão, por ser incabível, nos termos do § 2o do Art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025). Determinou o envio dos autos ao Relator natural Desembargador Carlos Pires Soares Neto. Após a apresentação das contrarrazões ao Agravo Interno, os autos foram conclusos para julgamento. Todavia, as contrarrazões também não foram conhecidas. O Desembargar Plantonista Arquibaldo Carneiro Portela determinou a remessa dos autos ao Relator Natural, por não ser hipótese de exame em sede de Plantão Judicial. Diante deste cenário, a associação requereu a medida cautelar para revogar a decisão. Argumentam, em síntese, que a decisão interfere no funcionamento da entidade privada e que as providências necessárias para o regular funcionamento da feira já foram tomadas. A pretensão não está prevista entre as hipóteses para o âmbito do plantão judicial. O pedido pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito. Remetam-se os autos ao Desembargador Carlos Pires Soares Neto, relator natural. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2025. Leonardo Roscoe Bessa Desembargador Plantonista